Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Apelação Cível. Modificação de Guarda e Visitas. Improcedência do Pedido Inicial. Conclusão: Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1.Apelação cível interposta contra a sentença proferida na ação de modificação de guarda e visitas, com o objetivo de resolver questões afetas à filha comum. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, concedendo à ré a guarda unilateral da menor, regulamentando as visitas do genitor, determinando tratamento psicoterápico para as partes e a filha, e ordenando a participação em Oficina de Parentalidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa do apelante pelo indeferimento de produção de provas; (ii) saber se a guarda unilateral da menor deve ser concedida ao apelante.
III. Razões de decidir
3. O Juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa (art. 370 do CPC).
4. A guarda de crianças e adolescentes visa à proteção integral do menor, devendo ser decidida com base no melhor interesse da criança (art. 227 da CF e art. 3° da Lei n. 8.069/1990).
5. O estudo psicossocial indicou que, apesar de comportamentos emocionalmente nocivos de ambos os pais, a genitora é responsável por estabelecer regras e limites no cotidiano da filha, essenciais para seu desenvolvimento saudável.
6. A alta litigiosidade entre as partes desaconselha a guarda compartilhada, sendo mais adequado manter a guarda unilateral com a genitora.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas. 2. A guarda unilateral da menor deve ser mantida com a genitora, conforme o melhor interesse da criança.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei n. 8.069/1990, art. 3° e CPC, art. 370 Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; TJDFT, Acórdão 1641886, 07016824920208070010, 8a Turma Cível, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, j. 24/11/2022; TJDFT, Acórdão 1400158, 07063870520208070006, 8a Turma Cível, Rel. Eustáquio de Castro, j. 10/02/2022.